Tribunal: TJMT
Processo: 1005703-88.2023.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005703-88.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO BERNADO RODRIGUES - CPF: 052.727.521-20 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –INSERÇÃO INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA - DATA DA INCLUSÃO NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SE HÁ NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE À QUESTIONADA - ÔNUS PROBATÓRIO DO AGRAVANTE - FALTA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ -

RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1.
Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte recorrida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor).

2.
É do reclamante o ônus de comprovar a data da efetiva inclusão das negativações existentes em seu nome, alusivas a débitos vencidos em datas próximas ao questionado neste feito, a fim de verificar se aplicável ou não o disposto na Súmula n. 385 do STJ. Inexistindo essa prova, será caso de improcedência do pedido de indenização por danos morais.

3.
Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Pedro Bernado Rodrigues

em face da decisão monocrática, pela qual

foi dado
provimento

ao recurso inominado
interposto pela reclamada para julgar
improcedente o pedido de indenização por dano moral
.

A agravante requer a reforma da decisão, para que seja mantida a condenação por danos morais, conforme determinado da sentença recorrida.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024